Tribunal: TJSP
Processo: 1003047-22.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados – Extinção que se faz necessária – Ausência de relação contratual – Fundo de Investimentos que atua junto à corré Uniesp para administrar os pagamentos feitos pelos alunos a título de quitação do financiamento estudantil, sem ingerência na avença – Preliminar acolhida.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados – Extinção que se faz necessária – Ausência de relação contratual – Fundo de Investimentos que atua junto à corré Uniesp para administrar os pagamentos feitos pelos alunos a título de quitação do financiamento estudantil, sem ingerência na avença – Preliminar acolhida.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – Isenção para os alunos que aderissem ao programa social "Fies Uniesp Paga", no qual a instituição de ensino se comprometia a pagar o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) que tivesse sido avençado pelo aluno com a instituição bancária, na sua fase de amortização, após o término do curso, desde que atendidos determinados requisitos - Requisitos não cumpridos pela autora – Trabalhos voluntários de 06 horas semanais não realizados pela estudante, ao longo do curso – Documentos juntados aos autos que comprovam a realização de trabalhos voluntários em carga horária inferior à prevista no contrato – Recursos providos, o da autora para afastar o decreto de extinção com relação ao Banco do Brasil e das rés para o fim julgar a ação improcedente, decretando-se a extinção com relação ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501583
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003047-22.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelada ODETE PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados/apelantes UNIESP S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS e UNIMIL SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E
CULTURA S/S LTDA ME e Apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a preliminar
de ilegitimidade ativa da corré Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados e deram provimento aos recursos da autora e das rés, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003047-22.2019.8.26.0576 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO N° 1003047-22.2019.8.26.0576
APTES/APDOS: ODETE PEREIRA DA SILVA; UNIESP S/A, UNIMIL
SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA E FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS; BANCO DO BRASIL S/A;
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DO FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ PROLATOR: Marcelo Eduardo de Souza
VOTO No 32.705
ILEGITIMIDADE
PASSIVA

Fundo
de
Investimento em Direitos Creditórios não
Padronizados Extinção que se faz necessária
Ausência de relação contratual
Fundo de
Investimentos que atua junto à corré Uniesp
para administrar os pagamentos feitos pelos
alunos a título de quitação do financiamento
estudantil,
sem
ingerência
na
avença

Preliminar acolhida.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Isenção
para os alunos que aderissem ao programa
social “Fies Uniesp Paga”, no qual a instituição
de ensino se comprometia a pagar o Fundo de
Financiamento Estudantil (FIES) que tivesse
sido avençado pelo aluno com a instituição
bancária, na sua fase de amortização, após o
término
do
curso, desde que atendidos
determinados requisitos - Requisitos não
cumpridos pela autora Trabalhos voluntários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003047-22.2019.8.26.0576 -Voto no
3
de 06 horas semanais não realizados pela
estudante, ao longo do curso Documentos
juntados aos autos que comprovam a realização
de trabalhos voluntários em carga horária
inferior à prevista no contrato
Recursos
providos, o da autora para afastar o decreto de
extinção com relação ao Banco do Brasil e das
rés para o fim julgar a ação improcedente,
decretando-se a extinção com relação ao Fundo
de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ODETE
PEREIRA
DA
SILVA;
UNIESP
S/A,
UNIMIL

SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA E FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS; BANCO DO BRASIL S/A, junto aos autos da
ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais com
pedido de tutela antecipada, que a aluna Odete Pereira da Silva move
contra as demais recorrentes, contra a r. sentença de fls. 331/334, cujo
relatório adoto, que julgou parcialmente procedente a ação.
Apela a autora que o Banco do Brasil é parte legítima
para integrar a lide, já que o contrato foi avençado entre as partes,
tendo sido negativado seu nome pelo banco, sendo coligado aos
demais contratos envolvidos no negócio ora objeto da lide, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003047-22.2019.8.26.0576 -Voto no
4
ser responsabilizado solidariamente com as demais rés, afastada a
extinção com relação a ele. Por tais motivos, pugna pelo provimento
do recurso (fls. 352/361).
Já as demais requeridas pugnam pela inversão do
julgado, já que o contrato foi rescindido por conta de não
cumprimento das cláusulas 3.2 e 3.3, pela aluna, que não cumpriu a
carga horária estabelecida para realização de trabalhos voluntários,
bem como não obteve excelência em seu rendimento escolar. Aduz
que não veiculou propaganda enganosa, sendo que todos os termos
estão expressos, tendo sido dada ciência à contratante.
Tempestivamente interpostos os recursos, sem
preparo o da autora, beneficiária da justiça gratuita, vieram
contrarrazões às fls. 391/401, 408/418 e 425/431.
Ausência de oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais, relativa à prestação de serviços
educacionais, julgada parcialmente procedente.
Apelam a autora e as corrés, sendo que o banco foi
excluído da lide por ilegitimidade de parte.
De proêmio, como há questão preliminar deduzida
no apelo das requeridas, passamos à analisa-la antes de adentrar ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003047-22.2019.8.26.0576 -Voto no
5
mérito.
Como se vê, a corré Fundo de Investimento em
Direitos Creditórios não Padronizados atua junto às demais rés, no
intuito de administrar os pagamentos efetuados pelos alunos para
quitação do financiamento estudantil, sem ingerência no contrato
avençado entre as partes. Ausente qualquer relação contratual com a
autora, de rigor a extinção do feito com relação a essa corré, no termos
do art. 485, VI, do CPC.
No mais, insurge-se a autora contra a extinção do
feito com relação ao Banco do Brasil, alegando que se trata de
contratos coligados, sendo a instituição financeira parte legítima para
integrar a lide, até porque foi ela quem inscreveu seu nome no
cadastro
de
inadimplentes,
devendo
ser
responsabilizada
solidariamente com as demais rés.
Razão socorre à autora, porquanto o contrato de
financiamento estudantil foi celebrado entre ele, na qualidade de
representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE, e a autora, que pretende, por meio da presente ação, a
condenação da corré UNIESP a arcar com o pagamento do vultoso
débito de R$ 53.433,96 (fls. 33), apontado no cadastro de
inadimplentes, decorrente do mencionado contrato.
Pretende
a
demandante
a
declaração
de
inexigibilidade do débito em seu desfavor, sendo que a causa de
pedir, por sua vez, está fundada em cobrança indevida do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003047-22.2019.8.26.0576 -Voto no
6
financiamento estudantil, diante do alegado descumprimento, pela
aluna, dos requisitos exigidos para a efetivação da garantia prestada
pela instituição de ensino.
Vê-se, portanto, que o desfecho da lide certamente
gerará consequências na esfera jurídica do Banco, de modo que não se
pode afastar sua legitimidade para compor o pólo passivo da ação,
devendo ser provido o recurso, para afastar o decreto de extinção com
relação a ele.
As demais rés se insurgem contra a sentença,
pugnando pela improcedência do feito, alegando ausência de
propaganda enganosa, já que a autora teve plena ciência das
condições do programa, tendo descumprido os requisitos exigidos
para fazer jus ao pagamento de seu financiamento estudantil, sendo
que ausentes os fundamentos para a composição de danos morais, que
não restaram comprovados.
Extrai-se da exordial que as partes celebraram
contrato de prestação de serviços educacionais e a instituição de
ensino concedeu à autora um benefício de isenção para os alunos que
aderissem ao programa social “Fies Uniesp Paga”, no qual se
comprometia a pagar o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) que
tivesse sido avençado pelo aluno com a instituição bancária, na sua
fase de amortização, após o término do curso, desde que atendidos
determinados requisitos, conforme se verifica dos documentos
juntados com a petição inicial, quais sejam: excelência de rendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003047-22.2019.8.26.0576 -Voto no
7
escolar, frequência às aulas, prestação de 6 horas semanais de trabalho
voluntário, nota média 3 de desempenho individual do ENADE, e
permanecer no curso matriculado até sua formação.
Conforme se observa, necessário se fazia que o aluno
cumprisse todos os requisitos cumulativamente para fazer jus ao
financiamento estudantil junto ao FIES, mas isso não ocorreu no caso
vertente.
É que a estudante não realizou todas as seis horas
semanais de trabalho voluntário, como exigido pela cláusula 3.3 da
avença, visto que juntou documentos comprovando a realização de
horas nesse sentido (fls. 110/146), contudo, consta que a atividade
realizada não completou a carga horária prevista no contrato,
especialmente no ano de 2015, no qual se observa o preenchimento da
carga horária necessária somente no mês de julho (fls. 111/112).
Por mais que tenha realizado grande parte de
trabalhos voluntários, no ano de 2012 a 214, ainda assim a carga
horária cumprida é insuficiente para cobrir o saldo de débito horário
da apelante, relativo à cláusula 3.3 do contrato de folhas 39/40.
Ora, era dever da aluna realizar os trabalhos
voluntários ao longo de todo o curso, apresentando os relatórios
emitidos pelas entidades conveniadas.
Quanto à inversão do ônus da prova, a requerente
em nada é hipossuficiente para trazer simples recibos de entrega ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003047-22.2019.8.26.0576 -Voto no
8
algum indício de prova de que, efetivamente, entregou todos os
relatórios dos trabalhos voluntários desempenhados.
Diante do descumprimento contratual por parte da
autora, forçoso reconhecer não fazer ela jus ao recebimento do
benefício avençado, não podendo se impor às requeridas a obrigação
de quitar o FIES, tal como estabelecido no contrato, merecendo
reparos a sentença, respeitado o entendimento esposado pelo juízo
sentenciante.
Ante o exposto, e pelo meu voto, ACOLHO a
preliminar de ilegitimidade de parte passiva da corré FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS para o fim de extinguir o feito com relação a ela, e
DOU PROVIMENTO aos recursos de apelação da autora e das rés,
para o fim de afastar o decreto de extinção do Banco do Brasil, posto
ser parte legítima para integrar o pólo passivo da lide, bem como para
julgar improcedente a ação. Via de consequência, deverá a autora
suportar as custas e despesas processuais despendidas, além da
honorária sucumbencial devida ao patrono de cada uma das
requeridas, ora fixadas em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça.
CARLOS NUNES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003047-22.2019.8.26.0576 -Voto no
9